Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600301-17.2020.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL CUMULADA COM REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ART. 41-A, DA LEI N.º 9.504/97. DEFESAS INTEMPESTIVAS. PRELIMINAR
DE TEMPESTIVIDADE AFASTADA. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO TRE/PR Nº
844/2019. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE
DEFESA. INDEFERIMENTO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS EXTEMPORANEAMENTE
ARROLADAS E DOS DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. MÉRITO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
ENTREGA DE VALORES A ELEITORES, ACOMPANHADO DO PANFLETO (SANTINHO)
DO CANDIDATO. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E COESA. DEMONSTRAÇÃO DA
CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO CANDIDATO INVESTIGADO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO TERCEIRO NÃO CANDIDATO
AFASTADA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE INVESTIMENTO
DESPROPORCIONAL DE RECURSOS FINANCEIROS EM BENEFÍCIO DA CAMPANHA.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA ABUSIVA. SENTENÇA REFORMADA PARA O FIM
DE AFASTAR A SANÇÃO APLICADA AO TERCEIRO NÃO CANDIDATO, AFASTAR O
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO E REDUZIR A
MULTA APLICADA.
1. À suspensão dos prazos processuais no período do recesso judiciário de 2020/2021
aplica-se a Resolução TRE/PR nº 844/2019, que dispõe sobre “os plantões de 1º e 2º graus
no recesso judiciário, de 20 de dezembro a 06 de janeiro e sobre a suspensão dos prazos
processuais durante o período compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro”.
Defesas extemporaneamente apresentadas.
2. O indeferimento da oitiva de testemunhas intempestivamente arroladas não configura
cerceamento de defesa, porquanto em conformidade com a regra disposta no artigo 22, I, “a”,
da Lei Complementar nº 64/90.
Num. 42721922 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187

3. O depoimento pessoal dos investigados, modalidade de prova que visa à obtenção da
confissão, não é aplicável ao processo civil eleitoral, ante o caráter indisponível dos bens
jurídicos tutelados. Precedentes TSE.
4. A condenação por captação ilícita de sufrágio exige prova robusta do oferecimento de bem
ou vantagem a eleitor com o fim de obter-lhe o voto.
5. A prova testemunhal, quando harmônica e coesa, é suficiente para embasar a condenação
por captação ilícita de sufrágio.
6. O terceiro nã

Inteiro teor:
13/10/2021
Número: 0600301-17.2020.6.16.0106
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 05/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600301-17.2020.6.16.0106
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder Econômico,
Captação Ilícita de Sufrágio, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, Representação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600301-17.2020.6.16.0106 que julgou procedente os pedidos iniciais, decretando a inelegibilidade
de Celso Ribeiro dos Santos e Geraldo Ieni, determinando a cassação da diplomação de Geraldo
Ieni, e a condenação do candidato/representado ao pagamento de multa, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
por abuso de poder econômico cumulada com Representação por captação ilícita de sufrágio,
interposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Geraldo Ieni e Celso Ribeiro dos Santos,
conhecido como Gaúcho do Mercado Avenida, com fulcro no art. 129, II e IX, c/c o art. 14, § 9º,
ambos da CRFB/88; no art. 72 c/c o art. 78, ambos da Lei Complementar Federal nº 75/93; no art. 22,
caput, c/c o art. 24, ambos da LC nº 64/90; e art. 41-A, caput, da Lei 9.504/97, alegando que Geraldo
Ieni se candidatou e se elegeu ao cargo de Vereador em Cândido de Abreu/PR, nestas eleições de
2020, filiado ao PL, com 262 votos. Aduz que, por meio da Notícia de Fato nº MPPR -
0025.20.000310-8 foi diligenciado acerca da notícia de compra de voto realizada pelos investigados
a moradores do Bairro denominado "Costa Azul" pertencente a Cândido de Abreu, documentada
em gravação. Transcrição: "[...] Gaúcho: "Daí o restante vocês organizam bem certinho, aqui na tua
casa tem mais 4 votos?" Eleitor: "tem dois da minha irmã e da mãe" Gaúcho: "Daí você faz uma
relaçãozinha lá, você vota aonde?" Eleitor: "Lá no Ary Borba" Gaúcho: "E você?" Eleitor:"Hélio
Marques" Gaúcho: "Qual seção?" [risadas] Gaúcho: "Se for na 59 tem que aparecer dois votos
porque eu voto na 59" [..]"[...] que está ganho, piazada vocês sabem o que acontece depois né e daí
tipo o Geraldo vai está à disposição ali, o que precisar chega junto" [...]Gaúcho: "Piazada e ajuda!!
eu pra mim se eu tivesse 100 reais no bolso hoje eu estava sossegado" [Risadas] [...]". Transcrição
do depoimento de Dirce Cavajoni ao MPE: "[...]Dirce: O Geraldo e o Gaúcho foram na minha casa
para comprar votos. Promotora: Os dois? Dirce: Os dois. Promotora: Foi nessa eleição? Dirce: Foi
nessa eleição. Foi no dia... no feriado do dia 02 de novembro.[...]". Alega que Geraldo e Celso, em
período eleitoral e em parceria, pelo menos em duas oportunidades, compraram votos na
residência de Dirce Cavajoni (de pelo menos onze pessoas, quais sejam, Dirce, Claudinei, Janaina,
David, Tatiane, Lisandro; Marcelo, Celso, Fernanda, Marli, Edimara, Valdinei), através do mesmo
modus operandi: entrega de santinhos de Geraldo Ieni acompanhados de uma nota de R$ 100,00,
em troca do voto. Além disso, há indícios da ocorrência de fatos análogos nas localidades
Ubazinho 2, Pinhal e Sabugueiro. Aduz também que há sérios indícios da prática de abuso de
poder econômico para fins eleitorais; pedido de tutela antecipada recursal; Gerador Cadeia -
Cândido de Abreu PR - Eleição 2020). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GERALDO IENI (RECORRENTE)
ANA CAROLINA VIDAL DE SOUZA (ADVOGADO)
RICARDO DE FREITAS VASCO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
CELSO RIBEIRO DOS SANTOS (RECORRENTE)
ANDERSON CUNHA MOREIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42721
922
11/10/2021 21:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.797
RECURSO ELEITORAL 0600301-17.2020.6.16.0106 – Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: GERALDO IENI
ADVOGADO: ANA CAROLINA VIDAL DE SOUZA - OAB/PR94022
ADVOGADO: RICARDO DE FREITAS VASCO - OAB/PR0037377
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR0068526
RECORRENTE: CELSO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: ANDERSON CUNHA MOREIRA - OAB/PR0048961
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL CUMULADA COM REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ART. 41-A, DA LEI N.º 9.504/97. DEFESAS INTEMPESTIVAS. PRELIMINAR
DE TEMPESTIVIDADE AFASTADA. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO TRE/PR Nº
844/2019. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE
DEFESA. INDEFERIMENTO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS EXTEMPORANEAMENTE
ARROLADAS E DOS DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. MÉRITO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
ENTREGA DE VALORES A ELEITORES, ACOMPANHADO DO PANFLETO (SANTINHO)
DO CANDIDATO. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E COESA. DEMONSTRAÇÃO DA
CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO CANDIDATO INVESTIGADO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO TERCEIRO NÃO CANDIDATO
AFASTADA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE INVESTIMENTO
DESPROPORCIONAL DE RECURSOS FINANCEIROS EM BENEFÍCIO DA CAMPANHA.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA ABUSIVA. SENTENÇA REFORMADA PARA O FIM
DE AFASTAR A SANÇÃO APLICADA AO TERCEIRO NÃO CANDIDATO, AFASTAR O
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO E REDUZIR A
MULTA APLICADA.
1. À suspensão dos prazos processuais no período do recesso judiciário de 2020/2021
aplica-se a Resolução TRE/PR nº 844/2019, que dispõe sobre “os plantões de 1º e 2º graus
no recesso judiciário, de 20 de dezembro a 06 de janeiro e sobre a suspensão dos prazos
processuais durante o período compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro”.
Defesas extemporaneamente apresentadas.
2. O indeferimento da oitiva de testemunhas intempestivamente arroladas não configura
cerceamento de defesa, porquanto em conformidade com a regra disposta no artigo 22, I, “a”,
da Lei Complementar nº 64/90.
Num. 42721922 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187

3. O depoimento pessoal dos investigados, modalidade de prova que visa à obtenção da
confissão, não é aplicável ao processo civil eleitoral, ante o caráter indisponível dos bens
jurídicos tutelados. Precedentes TSE.
4. A condenação por captação ilícita de sufrágio exige prova robusta do oferecimento de bem
ou vantagem a eleitor com o fim de obter-lhe o voto.
5. A prova testemunhal, quando harmônica e coesa, é suficiente para embasar a condenação
por captação ilícita de sufrágio.
6. O terceiro não candidato, embora possa praticar, em nome de outrem, a captação ilícita de
sufrágio e, em virtude disso, responder pelo crime de corrupção eleitoral e por eventual
prática de abuso de poder econômico, não pode sofrer as sanções previstas no artigo 41-A
da Lei nº 9.504/97. Precedentes TSE.
7. Conquanto a captação ilícita de sufrágio envolva o aporte de recursos financeiros, sua
prática não enseja, automaticamente, o reconhecimento do abuso de poder econômico, cuja
configuração depende da gravidade do ato no contexto da eleição.
8. Recurso de CELSO RIBEIRO DOS SANTOS conhecido e provido para julgar improcedente
a demanda em relação a ele.
9. Recurso de GERALDO IENI conhecido e parcialmente provido para o fim de afastar o
reconhecimento da prática de abuso de poder econômico e a declaração de inelegibilidade,
bem como para reduzir o valor da multa imposta, em atenção aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu de ambos os recursos, e, no mérito, deu provimento
ao manejado por Celso Ribeiro dos Santos e parcial provimento ao interposto por Geraldo Ieni,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/10/2021
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO
Trata-se de dois Recursos Eleitorais interpostos nos autos de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de CELSO RIBEIRO DOS SANTOS e
GERALDO IENI, este último candidato eleito ao cargo de vereador no Município de Cândido de Abreu, pelo PL,
nas Eleições de 2020, com 262 votos.
O Juízo da 106ª Zona Eleitoral de Cândido de Abreu/PR julgou procedente o pedido inicial e,
reconhecendo a ocorrência da captação ilícita de sufrágio e do abuso de poder econômico, declarou a
inelegibilidade de Celso Ribeiro dos Santos e de Geraldo Ieni, pelo prazo de 8 (oito) anos, determinou a
cassação do diploma do vereador e o condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), (ID 38577366).
Opostos Embargos de Declaração (ID 38577716), foram conhecidos e, no mérito, rejeitados (ID
Num. 42721922 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187

38577816).
O recorrente Geraldo Ieni alegou (ID 38578316), preliminarmente: a) a tempestividade da
defesa oferecida, com fulcro na Portaria TSE nº 908/2020, requerendo, assim, a declaração de nulidade de
todos os atos processuais praticados após a apresentação da contestação; b) o cerceamento de defesa em
razão do indeferimento da prova oral requerida, consistente no depoimento pessoal dos investigados e na
inquirição das testemunhas arroladas na defesa. No mérito, sustentou, em síntese, que: as provas trazidas aos
autos demonstram a perseguição política orquestrada por Henrique Pazio em desfavor dos investigados, o qual
somente foi ouvido pelo Ministério Público na fase administrativa; não foi comprovada a intenção de obtenção
de votos; não é possível identificar o interlocutor no áudio juntado pelo Ministério Público Eleitoral com a peça
inicial, que sequer foi submetido à perícia técnica; os depoimentos das testemunhas arroladas pelo investigante
comprovam que o recorrente Celso não realizou campanha em prol de Geraldo, bem como que esse não
participou de nenhuma das ações descritas nos autos; não consta dos depoimentos a afirmação da
participação efetiva do candidato a vereador nas reuniões; não há ilegalidade na realização de reuniões no
período eleitoral, cuja finalidade é a apresentação das ideias e propostas de trabalho dos candidatos; os cinco
eleitores que supostamente receberam vantagem pecuniária compreendem somente 0,044% do eleitorado de
Cândido de Abreu, fato que não representa gravidade apta a afetar a legitimidade do pleito eleitoral; h) o valor
arbitrado a título de multa é desarrazoado para o caso em concreto. Requereu a concessão de tutela
antecipada recursal para assegurar sua manutenção no cargo até o trânsito em julgado da ação. Pugnou pelo
acolhimento das preliminares, a fim de declarar nulos os atos praticados desde a apresentação das defesas
tidas como intempestivas, determinando o retorno dos autos à origem a fim de se realizar a oitiva dos
investigados e de eventuais testemunhas. Alternativamente, requereu o conhecimento e o provimento do
recurso, a fim de reformar a sentença impugnada e julgar totalmente improcedente a ação de investigação
proposta pelo Ministério Público Eleitoral.
O recorrente Celso dos Santos (ID 38578416) levantou as mesmas preliminares arguidas por
Geraldo e, no mérito, sustentou, em síntese, que: a) as provas produzidas nos autos não comprovam o ato de
o investigado Celso oferecer vantagem pecuniária a eleitores em troca de voto para o candidato Geraldo; b) a
despeito da narrativa conduzida distorcer fatos e evidências, dos depoimentos não se conclui pela ocorrência
de captação ilícita de sufrágio; c) a suposta reunião não foi organizada pelo investigado Celso, mas sim pela
testemunha Dirce, em sua própria residência; d) o recorrente não trabalhou como cabo eleitoral do investigado
Geraldo, pois manteve seu emprego no Supermercado Avenida durante toda a campanha eleitoral; e) não
houve comprovação do interlocutor do áudio juntado aos autos, o qual não foi objeto de perícia técnica; f) não
há ilegalidade na realização de reuniões no período eleitoral, cuja finalidade é a apresentação das propostas de
trabalho dos candidatos a seus eleitores; g) para a configuração do ilícito de captação de sufrágio é necessária
a comprovação de oferecimento de benefício a eleitor determinado, mediante contraprestação do voto, fato que
não restou comprovado nos depoimentos. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares, com o retorno dos
autos à origem para reabertura da instrução processual, com a oitiva dos réus e das testemunhas arroladas
pelos investigados. Sucessivamente, requereu a reforma da sentença, para julgar improcedente a presente
ação de investigação.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral (ID 38578766), sustentando, quanto às
preliminares, que as defesas apresentadas pelos investigados são intempestivas, pois protocoladas 7 (sete)
dias após o prazo legal e que o indeferimento do depoimento pessoal dos investigados e da oitiva das suas
testemunhas não configurou cerceamento de defesa, vez que os requerimentos foram intempestivos. Quanto
ao mérito, asseverou, em apertada síntese, que: a) não há elementos probatórios que confirmem que a ação
de investigação tenha sido idealizada pelo candidato Henrique Pazio; b) os investigados tiveram diversas
oportunidades para a produção de provas, as quais deixaram transcorrer in albis; c) a tramitação da presente
demanda está embasada em fartos elementos informativos e probatórios que comprovam a ocorrência dos
Num. 42721922 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187

fatos narrados; d) os depoimentos colhidos na instrução processual corroboram o conteúdo do vídeo e do áudio
juntados à inicial, confirmando que houve a entrega de valores em espécie a eleitores, por parte dos
recorrentes, sob a promessa de obtenção de voto; e) há prova da configuração da captação ilícita de sufrágio e
do abuso de poder econômico; f) os atos cometidos influenciaram negativamente o pleito eleitoral no Município
de Cândido de Abreu.
Remetidos os autos a esta instância, a tutela antecipada requerida por Geraldo foi indeferida (ID
39016316), porquanto o candidato não se encontra afastado de suas funções em razão do efeito suspensivo
ope legis do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo afastamento das preliminares, e, no
mérito, pelo não provimento do recurso, por considerar que as condutas dos recorrentes restaram
comprovadas e configuram captação ilícita de sufrágio, com contornos de abuso de poder econômico (ID
40822616).

FUNDAMENTAÇÃO
Os recursos são tempestivos, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade, pelo que
devem ser conhecidos.
Inicialmente, cumpre analisar as preliminares arguidas pelos recorrentes, relativas à
tempestividade na apresentação de suas contestações e ao suposto cerceamento de defesa.
Os recorrentes sustentam a tempestividade na apresentação de suas defesas, afirmando
que o termo final para tanto deu-se em 01/02/2021, pois o curso dos prazos processuais estaria suspenso no
período compreendido entre os dias 20/12/2020 e 30/01/2021 por força do que dispõe a Portaria TSE nº
908/2020.
Afirmam que o Tribunal Superior Eleitoral editou referida portaria para regulamentar a
suspensão dos prazos para o recesso de 2020, a qual seria aplicável à espécie porque o Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná não editou norma específica naquele ano.
Dos autos extrai-se que os investigados foram pessoalmente citados em 16/12/2020 (ID
38563816 e ID 38563916) para apresentarem defesa escrita, juntarem novos documentos e apresentarem rol
de testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 22, I, ‘a’, da LC nº 64/90.
A contagem do prazo iniciou-se em 17/12/2020, sobrevindo o recesso judiciário e a suspensão
dos prazos processuais, em todo o Poder Judiciário, nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de
janeiro, inclusive, conforme disciplinado pelo artigo 220 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.
No âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná, a matéria é regulamentada pela Resolução nº
844/2019, que dispõe sobre “os plantões de 1º e 2º graus no recesso judiciário, de 20 de dezembro a 06 de
janeiro e sobre a suspensão dos prazos processuais durante o período compreendido entre os dias 20 de
dezembro e 20 de janeiro”. Eis o conteúdo da norma, no que é pertinente:
Num. 42721922 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187

Art. 1º No período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, ficam suspensas a contagem dos
prazos processuais, com exceção dos de natureza decadencial, a publicação de acórdãos, de
sentenças e de decisões, e a intimação de partes e de advogados, em 1º e 2º graus de
jurisdição, inclusive com relação aos processos disciplinares e processos de Revisão de
Eleitorado, não se realizando audiências e sessões de julgamento.
Art. 2º No recesso judiciário (20 de dezembro a 06 de janeiro), a Justiça Eleitoral do Paraná, em
1º e 2º graus de jurisdição, funcionará em regime de plantão, de segunda-feira à sexta-feira, das
13 às 17 horas.
(...)
Art. 3º O plantão no recesso judiciário em 1º grau ocorrerá em cidades polos definidas em
portaria da Presidência, à exceção dos recessos que se seguirem à eleição municipal, quando o
plantão ocorrerá em todas as zonas eleitorais do Estado, mantendo-se também plantão nas
zonas eleitorais que tiverem realizado eleição suplementar nos meses de novembro ou
dezembro.
(...)
Art. 7º No período de 07 a 20 de janeiro, o expediente na Justiça Eleitoral do Paraná, em 1º e 2º
graus, será das 13h às 18h.
(...)
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. (g.n.)

Referida Resolução entrou em vigor na data de sua publicação, 30/10/2019, permanecendo
válida até a presente data, sendo inteiramente aplicável ao caso em exame.
Sem razão os recorrentes, portanto, ao sustentarem omissão do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná em regulamentar a suspensão dos prazos processuais durante o período de recesso judiciário do ano
2020/2021, haja vista que a Resolução supramencionada é perene, permanece vigente e foi amplamente
divulgada na página da internet desta Corte, conforme se infere do link disponível no endereço https://www.tre-
pr.jus.br/imprensa/noticias-tre-pr/2020/Dezembro/justica-eleitoral-do-parana-funciona-em-regime-de-plantao-
no-recesso-judiciario.
Havendo norma vigente editada por esta Corte Regional, não há que se falar na aplicação da
Portaria TSE nº 908/2020. Ademais, desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004, a regra
disposta no artigo 66, §1º, da LOMAN (Lei Complementar nº 35/1979), que dispõe sobre as férias forenses e
fundamenta a suspensão dos prazos até 31 de janeiro, aplica-se apenas aos tribunais superiores.
Dessa forma, iniciando-se em 17/12/2020 a contagem do prazo de 5 (cinco) dias para a defesa,
este encerrou-se em 21/12/2020. É certo que, coincidindo o termo final do prazo com dia não útil, o prazo foi
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente à suspensão dos prazos processuais promovida pela
Resolução TRE nº 844/2019, qual seja, 21/01/2021.
Conclui-se, por conseguinte, pela intempestividade das defesas, que foram juntadas aos autos
somente no dia 01/02/2021, não merecendo trânsito a preliminar arguida.
Num. 42721922 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187

Não assiste melhor sorte aos recorrentes quanto à alegação de cerceamento de defesa, pois o
indeferimento do depoimento pessoal dos investigados e da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa deu-
se em razão da intempestividade na apresentação de suas defesas, que, conquanto não enseje a aplicação
dos efeitos da revelia, torna preclusos os pedidos nelas deduzidos.
Com efeito, o rito estabelecido pelo artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990 prevê a
apresentação do rol de testemunhas com o oferecimento da defesa, conforme se infere do procedimento
previsto em seus incisos:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar
uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997)
I - o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do Relator em processos judiciais, ao
despachar a inicial, adotará as seguintes providências:
a) ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-se-lhe a
segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos, a fim de
que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de
testemunhas, se cabível;
(...)
V - findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 (cinco) dias
para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo representante e
pelo representado, até o máximo de 6 (seis) para cada um, as quais comparecerão
independentemente de intimação;
(...)

Note-se que, mesmo diante da intempestividade da apresentação do rol de testemunhas, Maria
Aparecida da Silva Souza, a única das testemunhas arroladas pelos recorrentes que compareceu à audiência
designada, foi ouvida como testemunha do Juízo (ID 38567566) sem qualquer oposição do Ministério Público
Eleitoral, o que demonstra a inexistência do alegado cerceamento de defesa.
Quanto aos depoimentos pessoais, não há previsão legal para a produção da referida prova em
feitos eleitorais, pois, sendo o objetivo do depoimento pessoal a obtenção da confissão, ele é irrelevante nos
processos que tratam de direitos indisponíveis.
A inexistência de previsão do depoimento pessoal na Lei Complementar nº 64/90 reflete o
chamado silêncio eloquente da norma, conforme entendimento sedimentado no Tribunal Superior Eleitoral:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E
VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. USO INDEVIDO
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. WHATSAPP. DISPARO DE MENSAGENS EM MASSA.
NOTÍCIAS FALSAS (FAKE NEWS). MATÉRIA JORNALÍSTICA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO.
ACUSAÇÃO AMPARADA EM CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A
Num. 42721922 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187

VINCULAR A CAMPANHA ELEITORAL AOS SUPOSTOS DISPAROS. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
16. Depoimento pessoal. Ante a falta de previsão na Lei Complementar nº 64/1990 e o caráter
indisponível dos interesses envolvidos, não há depoimento pessoal dos investigados em AIJE.
Jurisprudência pacífica do TSE (AI n. 28918/SC, relator Ministro Og Fernandes, DJe de
25.2.2019; AIJE n. 0601754–89/DF, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 13.12.2018; AIJE n.
0601575–58/DF, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 12.12.2018; AgR–RMS n. 2641/RN).
(...)
(TSE. Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Relator Min. Luis Felipe Salomão,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 11/03/2021)

Tem-se, portanto, que os depoimentos em nada contribuiriam ao deslinde dos fatos narrados na
inicial, vez que os investigados não produziriam provas em desfavor de si mesmos, não configurando o
indeferimento da prova, portanto, cerceamento de defesa, conforme entendimento desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. NÃO
CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O depoimento pessoal, no processo civil, é primacialmente um ensaio de obter-se a
confissão da parte, a qual, de regra, não tem relevo no processo eleitoral, dada a
indisponibilidade dos interesses de que nele se cuidam. Entre as diligências
determináveis de ofício previstas no art. 22, VI, da LC 64/90 não está a de compelir o
representado - ainda mais, sob a pena de confissão, de manifesta incompatibilidade com
o Processo Eleitoral - à prestação de depoimento pessoal, ônus que a lei não lhe impõe.
Precedentes.
2. Não se configura candidatura fictícia quando estão presentes elementos concretos de
realização de campanha eleitoral. Ademais a prova de fraude à cota de gênero não pode estar
embasada tão somente em indícios relativos à votação diminuta ou pequena utilização de
recursos financeiros, havendo necessidade de prova robusta do artifício ou ardil de violar a
norma. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. (RE nº 0600556-42.2020.6.16.0116, Rel. Juiz Thiago Paiva
dos Santos, j. 16.09.2021). (g.n.)

Por fim, anote-se que, ao contrário do afirmado pelos recorrentes, o direito à ampla defesa e ao
contraditório foi observado pelo Juízo a quo, que os cientificou de todos os atos do processo e, por ocasião da
audiência de instrução e julgamento, ao questioná-los quanto à produção de outras provas, deferiu a juntada de
cópia da “notícia de fato” que embasou a presente ação, conforme requerido. Transcreve-se o contido na ata
da audiência de instrução e julgamento, na parte pertinente:
Compareceu ao Fórum Eleitoral a sra. Maria Aparecida da Silva Souza por solicitação do
procurador do autor, Dr. Fernando Rodrigues, a fim de ser ouvida como testemunha. O Exmo. Sr. Juiz Eleitoral
questionou ao Ministério Público Eleitoral se havia alguma objeção, sendo que a Exma. Sra Promotora Eleitoral
não se opôs ao depoimento, a testemunha foi ouvida como testemunha do Juízo. Na sequência foi chamada a
Num. 42721922 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187

senhora Maria Aparecida da Silva Souza, que prestou compromisso de dizer a verdade, sob pena de responder
por crime de falso testemunho, sendo inquirida como testemunha. Foi questionado pelo MM. Juiz Eleitoral
se alguma das partes tinha requerimentos complementares, não havendo requerimentos pelo Ministério
Público Eleitoral. Pelos procuradores dos requeridos Dr. Anderson Cunha Moreira e Dr. Fernando
Rodrigues foi requerido que fosse juntado aos autos pelo Ministério Público Eleitoral a integralidade da
notícia de fato que embasou a ação, sendo o requerimentos deferido pelo MM. Juiz Eleitoral. (ID
38567566) (g.n.)
Destarte, porquanto inexistente qualquer nulidade capaz de ensejar o alegado cerceamento de
defesa, rejeita-se a preliminar.
No mérito, o presente recurso tem por objeto a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
106ª Zona Eleitoral de Cândido de Abreu/PR, que julgou procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor dos recorrentes CELSO RIBEIRO DOS SANTOS e
GERALDO IENI, declarando ambos os investigados inelegíveis pelo prazo de 8 (oito) anos e determinou a
cassação do diploma do vereador GERALDO IENI, bem como sua condenação ao pagamento de multa no
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fulcro no artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997.
Em sua peça inicial, o Ministério Público narra que o investigado Geraldo, então candidato a
vereador no Município de Cândido de Abreu, por ocasião de reunião realizada na residência de Dirce Cavajoni,
juntamente com seu cabo eleitoral Celso Ribeiro dos Santos, ofereceu vantagem pecuniária a determinados
eleitores, no valor de R$ 100,00 (cem) reais a cada eleitor, a fim de obter seu voto.
O Juízo de primeiro grau reconheceu a prática de captação ilícita de sufrágio, havida por
ocasião da realização de reunião com eleitores, nas dependências da residência da testemunha Dirce
Cavajoni, na qual foi oferecida vantagem pecuniária pelo recorrente Celso, em contraprestação pelo voto dos
eleitores presentes no candidato Geraldo, com a ciência e a participação deste. Reconheceu, também, que a
captação ilícita de sufrágio configura espécie de abuso de poder econômico, a ensejar a aplicação das sanções
previstas no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90. A sentença foi exarada nos seguintes termos:
“(...)
Ora, a ciência do candidato quanto à prática da captação ilícita de sufrágio por parte de terceiro
não candidato é suficiente para imputar-lhe a coparticipação no crime.
(...)
Outrossim, em que pese a tentativa de eximir o ora vereador das condutas praticadas por Celso,
a própria defesa de um dos representados, ao informar que “os investigados sempre
obedeceram a legislação eleitoral e se esforçaram por fazer a campanha de forma simples (...)”,
denota a colaboração de Celso na candidatura de Geraldo (mov. final 0562).
Conclui-se, portanto, ser inconteste a doação de dinheiro, com o fim claro da obtenção de voto
do eleitorado por ambos os representados.
Ademais, ficou fortemente demonstrado pela inquirição das testemunhas que as reuniões,
realizadas com a finalidade de distribuição de dinheiro em troca dos sufrágios, ocorreram na
iminência das eleições, isto é, após o registro da candidatura do representado.
Logo, não resta dúvidas de que os representados devem responder às penas impostas pela lei.
Somente para argumentar, esclareço que a Resolução TSE 22610 é expressa ao considerar
Num. 42721922 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187

que, diante da falta de resposta (que se equipara à resposta intempestiva, tal qual às defesas
dos réus), presumem-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial.
Ainda que reconhecidamente se trate de presunção relativa, deixaram os réus de trazer qualquer
elemento de prova documental a referendar suas alegações.
Não obstante isso, o fato de os réus terem apresentado suas defesas de forma intempestiva
também fez precluir a oportunidade de pugnar pela produção de provas orais que entendiam
pertinente.
Nesse sentido, preconiza o art. 22, inciso I, alínea "a" da Lei Complementar 64/90, verbis:
Art. 22. (...):
I - o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do Relator em processos judiciais, ao
despachar a inicial, adotará as seguintes providencias:
a) ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-se-lhe a
segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos, a fim de que, no
prazo de 5 (cinco) dias, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de
testemunhas, se cabível;
Dito isso, não há elementos a suscitar dúvida objetiva que pudesse infirmar o efeito
da confissão ficta, sabido que os fatos confessados estão fora do objeto da prova (CPC,
art. 334).
d) Das penas aplicáveis aos representados:
Pugna o Ministério Público pela decretação da inelegibilidade dos réus, pela cassação do
registro ou diploma do vereador Geraldo, e pela aplicação de multa, com fundamento no art. 41-
A, caput, da Lei 9.504/97 e art.109, caput, da Resolução 23.610/2019.
Segundo o art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, a prática de abuso de poder econômico em
benefício de candidato ou partido político enseja a declaração de “inelegibilidade do
representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato”, assim como a “cassação do
registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado” pelo ilícito (inciso XIV).
Note-se que o abuso de poder econômico previsto por essa legislação abrange a
captação ilícita de sufrágio, isto é, a compra de votos configurada pela prova de
concessão de vantagens ou bens em troca de voto de pelo menos um eleitor.
E conforme exposto alhures, as provas carreadas aos autos demonstram, de forma
inequívoca, a tentativa de obtenção de votos por ambos os representados pelo
oferecimento de vantagem pecuniária à população carente.
A p e n a s
p a r a
e s c l a r e c e r ,
c o n s i d e r e - s e
q u e
" a
c o m p r a
d e
único voto é suficiente para configurar captação ilícita de sufrágio, uma vez que o bem jurídico
tutelado pelo art. 41-A da Lei 9.504/97 é a livre vontade do eleitor, sendo desnecessário aferir
potencial lesivo dessa nefasta conduta para desequilibrar a disputa." (TSE - RESPE: 54542
OUROESTE - SP, Relator: LUCIANA CHRISTINA GUIMARAES LOSSIO, Data de Julgamento:
23/08/2016, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 18/10/2016, Página
85/86).
Além do mais, "Não é necessária a demonstração de que o eleitor votou efetivamente do voto,
tal prova é impossível de ser produzida. Conforme tem entendido a Corte Superior Eleitoral: (...)
presume-se o objetivo de obter voto, sendo desnecessária a prova visando demonstrar tal
resultado. Presume-se o que normalmente ocorre, sendo excepcional a solidariedade no campo
Num. 42721922 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187

econômico, a filantropia." (TSE-REspe ng 25.146, de 07-03-2006)
Dessa maneira, impõem-se a decretação da inelegibilidade dos representados, bem como a
cassação da diplomação do representado Geraldo como vereador do município.
Igualmente se mostra imperiosa a condenação do representado Geraldo ao pagamento da multa
prevista pelo art. 41-A da Lei 9.504/97 e pelo art. 109 da Resolução 23.610/19, haja vista a sua
cumulatividade com a pena de cassação da candidatura do representado. Todavia, para o
estabelecimento do valor da multa, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, e sopesados os aspectos da gravidade, extensão e repercussão do ato.
A situação abordada nos autos revela a gravidade da conduta ilícita praticada pelo representado,
ao tentar aliciar a população carente pelo oferecimento de considerável importância em dinheiro
para estes eleitores que, muitas vezes, sequer auferem o valor integral do salário-mínimo.
Aliás, como bem destacado pelo Ministério Público em suas alegações finais, a população do
município é, em sua maior parte, pobre e de baixa instrução, circunstância que facilita a prática
de atos ardilosos pelos políticos da região, por meio do oferecimento de dinheiro, e, até mesmo,
por sua intimidação, já que o eleitorado não possui conhecimento suficiente a saber se podem,
de fato, serem prejudicados acaso não acatem a abordagem dos candidatos.
Por essas razões, é de rigor a condenação do réu Geraldo ao pagamento de multa, no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
3. DISPOSITIVO:
Por todo o exposto, e com fundamento nos dispositivos legais anteriormente mencionados,
JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, decretando a inelegibilidade de CELSO RIBEIRO
DOS SANTOS e GERALDO IENI, determinando a cassação da diplomação de GERALDO IENI
, e a condenação do candidato/representado ao pagamento de multa, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação. Destaque-se que, em se tratando de feitos
eleitorais, não há falar em condenação da sucumbente ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios (Lei nº 9.265/1996)."

A matéria controvertida devolvida a esta Corte consiste na comprovação ou não dos fatos
imputados aos recorrentes, na configuração da captação ilícita de sufrágio e do abuso de poder econômico, na
participação de cada um dos recorrentes e nas sanções eventualmente aplicáveis.
A captação ilícita de sufrágio está prevista no artigo 41-A, da Lei n.º 9.504/97, nos seguintes
termos:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim
de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de
multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.

Num. 42721922 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187

A prática de qualquer das condutas previstas no referido dispositivo legal é suficiente para, de
per si, configurar o ilícito, não sendo necessária a comprovação da efetiva entrega do bem ou vantagem.
Rodrigo Lopez Zílio[1], ao tratar do tema, observa que para a configuração da prática de
captação ilícita de sufrágio, alguns elementos devem estar necessariamente presentes na conduta. Vejamos:
A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral e pode ser resumida
como ato de compra de votos. Tratando-se de ato de corrupção, a captação indevida de sufrágio
necessariamente se caracteriza como uma relação bilateral e personalizada entre o corruptor e o
corrompido. Em síntese, a captação ilícita de sufrágio se configura quando presentes os
seguintes elementos a) a prática de uma conduta (doar, prometer, etc.); b) a existência de
uma pessoa física (o eleitor); c) o resultado a que se propõe o agente (o fim de obter
votos); d) o período temporal específico (o ilícito ocorre desde o pedido de registro até o
dia da eleição).

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, cuja jurisprudência pacífica
condiciona a configuração da captação ilícita de sufrágio ao “cumprimento dos seguintes requisitos: (a)
capitulação expressa da conduta no tipo legal descrito no art. 41–A da Lei nº 9.504/1997; (b) realização da
conduta no período eleitoral; (c) prática da conduta com o especial fim de agir, consubstanciado na vontade de
obter o voto do eleitor ou de grupo determinado ou determinável de eleitores; (d) existência de conjunto
probatório robusto acerca da demonstração do ilícito, considerada a severa penalidade de cassação do
registro ou diploma.”[2]
A exigência de prova robusta deve ser analisada em conformidade com a regra disposta no
artigo 369 do Código de Processo Civil, que prevê que “as partes têm o direito de empregar todos os meios
legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade
dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”, e com as regras
específicas do processo civil eleitoral, as quais permitem que magistrado se utilize da “livre apreciação dos
fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos,
ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral”.
Com efeito, não há impedimento na ponderação de elementos indiciários, os quais são dotados
de valor probante, conforme se infere do voto do Ministro Luis Roberto Barroso no Recurso Ordinário nº 2246-
61/AM, de cuja íntegra extraio o seguinte trecho:

24. Aqui, cabe fazer uma importante observação quanto ao grau de certeza probatória exigido
no Direito Eleitoral em comparação com o Direito Penal. Não há, no ordenamento jurídico pátrio,
nenhum fundamento que autorize exigir-se um conjunto probatório mais robusto para
condenações em ilícitos eleitorais do que o exigido nos casos de ilícitos penais. Afinal, o Direito
Penal constitui a forma mais drástica de intervenção estatal, por ser capaz de afetar a liberdade
dos indivíduos, bem jurídico dotado de máxima fundamentalidade material. No âmbito eleitoral,
pode-se até admitir um standart probatório elevado no limite igual ao do Direito Penal, em
situações que envolvam violações diretas à soberania popular, princípio também de elevada
hierarquia axiológica no sistema constitucional. Tal standart, porém, jamais pode ser superior.
25. Pois bem. Mesmo na seara penal, em que a condenação criminal exige certeza probatória
fora de dúvida razoável (art. 386, VII, do Código de Processo Penal), não há questionamento
sobre a admissão de indícios como meio de prova. Como apontou o Ministro Cezar Peluso, em
seu voto na AP 470, no sistema processual penal (e no sistema processual em geral), não só se
Num. 42721922 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187

admite a chamada “prova indiciária”, como também ela apresenta o mesmo valor probante das
provas diretas:
(...)
27. Como resultado, no Direito Eleitoral, os indícios devem ser igualmente admitidos como meio
de prova suficiente para a condenação, vedada apenas a motivação baseada em presunções
sem nenhum liame com os fatos narrados nos autos. Aliás, conforme expressa disposição do
art. 41-A da Lei 9.504/1997 e precedentes desta Corte (ED-RO 2.098, Rel. Min. Arnaldo
Versiani, j. 3.11.2009; AgR-REspe 399.403.104, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.11.2013), aplica-se à
captação ilícita de sufrágio o procedimento estabelecido no art. 22 e seguintes da LC 64/1990 (a
Lei de Inelegibilidades), que prevê expressamente que “o Tribunal formará sua convicção pela
livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida,
atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas
que preservem o interesse público de lisura eleitoral” (art. 23).

Ainda quanto à questão probatória, ressalto que o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é
no sentido de que “É possível demonstrar a conduta com base em prova testemunhal, desde que robusta,
coesa e sem contradições”[3].
Com base nessas premissas, passo a analisar o caso em apreço.
A prova carreada aos autos é constituída por gravação ambiental encaminhada ao Ministério
Público Eleitoral, pelo procedimento preparatório conduzido pelo Parquet e pela prova testemunhal produzida
em juízo.
Conquanto o áudio juntado pelo MPE à peça inicial não tenha sido submetido à perícia técnica,
conclui-se que ele serviu como início de prova à notícia de fato e, posteriormente, foi corroborado pela prova
testemunhal produzida.
A referida gravação, realizada pela testemunha Dirce Cavajoni, registra a conversa entabulada
pelos recorrentes na reunião realizada em sua residência:

"1º homem: ...aqui na sua casa vai quatro votos?
1ª mulher: ...um, dois da minha irmã (inaudível);
1º homem: faz uma relaçãozinha... você vota onde?
2º homem: lá no Ari Borba (quase inaudível);
1º homem: E você?
1ª mulher: (inaudível);
1º homem: em qual secção?
1ª mulher: ahhh agora não sei a seção (quase inaudível);
1º homem: Ah se for a 59 é pra ser dois votos, eu voto na 59;
Num. 42721922 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187

1ª mulher: Acho que é o 6, na seção 6;
1º homem: E você?
2º homem: na 67?
1º homem: Fica onde?
2º homem: Ari Borba
1º homem: E você... (fulano)?
3º homem: Pavilhão.
1º homem: E você?
2ª mulher: 13... (inaudível)
1º homem: ... aí já vai me dar uma pancada de voto... (inaudível)... aí vocês ajeitam aqueles
outros lá... é uma mãozinha que está dando... eles sabem o que acontece depois, e daí tipo o
Geraldo, ele vai estar à disposição aí (inaudível), se precisar, chega junto... (pessoas falando ao
mesmo tempo)...pra mim, se eu tiver ‘cenhão’ (sic) no bolso (inaudível) ...risadas (02min25s)...
você trabalha tipo por dia, piá e chega no final do mês está devendo tudo....” (02min34s)."

Embora os recorrentes afirmem que não é possível identificar quem são os interlocutores do
diálogo supratranscrito, as testemunhas inquiridas, tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo, reconheceram
ser a conversa travada com os recorrentes Celso e Geraldo.
A prova testemunhal, por sua vez, conquanto apresente alguma divergência quanto às datas e
alguns poucos detalhes das reuniões realizadas, demonstra a prática da captação ilícita de sufrágio.
As razões para a condenação dos investigados encontram-se fundamentadas no conteúdo dos
depoimentos das testemunhas. Transcrevem-se trechos relevantes dos depoimentos:
A testemunha Dirce Cavajoni, inquirida, respondeu, em síntese, que: “o vídeo foi gravado por
ela própria; a reunião foi no dia 02 de novembro sim; bem a hora eu não sei, era umas sete e meia, oito
horas; na minha casa, no bairro Costa Azul; chegou o Celso, que eu conheço por Gaúcho, e depois
chegou o Geraldo pra comprar os votos, dando 100 reais pra cada um; o Celso comentou um dia antes, de
marcar uma reunião lá em casa, mas não chegou a dizer sobre o que seria a reunião; na casa estava eu, meus
filhos, a Janaina, o David, o Elizandro e a Tati; o Celso chegou e conversou que queria que o Geraldo
ganhasse, que era um cara gente boa, assim mais ou menos; ele entregou 100 reais para cada um; junto
com o dinheiro tinha o ‘santinho’ do Geraldo; ele entregou para cada um de nós, para os que votavam;
que votavam era eu, a Tati e a Janaina; e nesse dia, o Celso chegou, e o Geraldo chegou logo depois do
Celso; e nós estávamos com o ‘santinho’ e o dinheiro na mão; eles perguntaram em qual seção cada
um de nós “votava”; o Geraldo estava junto nesse horário; na reunião do segundo dia, estavam o Marcelo,
a Fernanda, o Celso, a Marli, sabe que tinha mais alguém, mas não lembra quem que era; nesse dia Celso ele
não falou muita coisa nesse dia, ele só chegou, entregou e logo saiu; entregou o ‘santinho’ com os $ 100,00 e
saiu; entregou para todas as pessoas que estavam lá; o dinheiro era para votar no Geraldo; não se sentiu
ameaçada porque eu tenho a minha consciência tranquila, mas os outros ficaram com medo, achando que eles
tinham que votar se não eles iam descobrir que não foi votado neles; não passou o vídeo para ninguém;(...)
Num. 42721922 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187

acredita que o Geraldo pode ter sido eleito por causa dessa compra de votos; porque foi muito voto né, pela
quantia de dinheiro que saiu também; até na última vez que o Celso foi lá em casa ele falou de 40 mil para a
compra de votos; que não sabe de onde vinha o dinheiro; que na primeira vez recebeu o dinheiro dentro do
‘santinho’, das mãos do Celso; que até esse encontro em sua casa somente conhecia o Geraldo de vista, ele
trabalhava no mercado Regina, depois ele abriu a lojinha dele; mandou duas mensagens para ele, pelo
WhastApp; não lembra quando mandou as mensagens, mas foi após a reunião em sua casa; mandou as
mensagens porque ele falou que era para conseguirem mais votos pra eleição; ele não me respondeu; (...)”.
(g.n)
A testemunha Emuara Fernanda, inquirida, respondeu, resumidamente, que: “estava presente
na reunião na casa da Dirce, na quarta-feira à noite, na semana antes da eleição; é eleitora e votou na
eleição passada; o marido da Dirce veio na casa dela, os tirou da cama, porque o Celso iria dar o
dinheiro; eles foram e receberam o dinheiro e um ‘santinho’ do Geraldo; pegaram R$ 100,00 diretamente
do Celso; ele só entregou o dinheiro com o ‘santinho’, quem falou da reunião foi a Dirce, mas em nenhum
momento ele chegou a mencionar que eram obrigados a votar no candidato; o Celso já tinha combinado com a
Dirce que ela devia arranjar 10 pessoas para receber o dinheiro, então o marido dela veio chamar a gente; ela
mencionou que era compra de voto, mas o Celso entregou o dinheiro e não falou nada, não mencionou nada,
só chegou e entregou o dinheiro e foi para casa; estávamos eu, meu esposo, meu cunhado, a Dirce e marido
dela, Laguiche com a mulher dele, a Marli e mais um da Balsa Velha, um menino, que não sabe o nome; todas
essas pessoas pegaram o dinheiro; não sabe se todos eram eleitores, mas acredita que sim;(...)”. (g.n.)
A testemunha Janaina de Oliveira, inquirida, respondeu, em suma: “fui passear na casa da
dona Dirce, que é minha cunhada, e estavam todos lá e então falaram o que estava acontecendo; a Dirce falou
que viriam trazer dinheiro ali; chegou o Gaúcho e entregou o dinheiro com o ‘santinho’ do Geraldo; ele só
falou que tinha que votar nele e perguntou em qual seção iriam votar; o Geraldo chegou depois que o
Celso entregou o dinheiro; só chegou, cumprimentou todos e falou que era pra votar nele no dia da
eleição, então o Celso perguntou em qual seção votavam; o Geraldo viu que estavam com o ‘santinho’
dele e o dinheiro na mão; só falaram isso, que era pra votar no Geraldo; é eleitora e votou na última eleição
(...)”. (g.n)
Ainda, para corroborar, há os depoimentos das demais testemunhas, no seguinte sentido:
A testemunha Tatiane Santana Tarachuka, inquirida, respondeu, em síntese: “só iria falar o
que sabe; estava trabalhando na colheita de tomate, quando chegou a Dirce e falou que era para eu ir na casa
dela, que teria uma reunião; fui na reunião mas não sabia quem chegaria lá; então ele chegou e deu $ 100,00
e como trabalho de tomateira, eu peguei; não sabe o nome dele, mas o apelido é Gaúcho; o santinho era
do Geraldo; perguntaram a seção onde votava; é eleitora e votou nessa eleição passada; não lembra se o
Geraldo chegou junto, que era bem de noite, mas acha que estava; falaram pra votar no Geraldo e entregaram
esse dinheiro com o santinho para todas as pessoas que estavam lá; perguntaram para todas as pessoas onde
cada um votava; não sabe explicar se o Geraldo sabia que o Gaúcho estava dando 100 reais ali, mas quando o
Geraldo estava lá, estavam com o santinho na mão e o dinheiro; que seu pai falou que ía alguém lá na casa,
mas não sabia quem era; o Celso não passou lá esse dia, que passou outro dia, mas ela já havia pegado o
dinheiro na casa da d. Dirce; lembra que o Gaúcho disse, na presença do Geraldo que “se eu tivesse 100 reais
no bolso hoje eu tava sossegado”; o Geraldo não chegou junto com o Celso; na hora que o Celso perguntou da
seção o Geraldo estava junto”.
A testemunha Marcelo Kulesza inquirida, respondeu, resumidamente, que: “estava presente na
reunião na casa da Dirce; a reunião foi antes da eleição, uns 4 ou 5 dias antes, mas não lembra bem a data;
estavam lá na casa da d. Dirce e chegaram várias pessoas; estavam a d. Dirce, o marido dela Claudinei, o
Num. 42721922 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187

Valdinei (conhecido como Laguiche), a Emuara, o Celso, a Cida, o Sadi, que tinha umas dez pessoas,
aproximadamente; não sabia bem a história de verdade, mas tinham combinado lá com a dona da casa e
apareceu o Celso Ribeiro e entregou umas propagandas e nos deu dinheiro; entregou propaganda do tipo
‘santinho’ do candidato Geraldo, com $100 reais junto, para cada pessoa que estava lá; o Celso perguntou em
qual seção ele votava; é eleitor e votou nessa eleição; o Celso entregou a propaganda e falou que era pra
votar, dar uma forcinha; não viu o Geraldo; houve uns comentários que o Geraldo passou na rua, mas ele não
viu; foi ele quem gravou um áudio, contando para sua mãe que “tinha pegado” esse dinheiro lá, mas não sabe
como vazou o áudio do seu celular; sobre esse valor de 40 mil que fala no áudio, ouviu o Celso falar para outra
pessoa na reunião que “não posso dar mais, o dinheiro tá acabando, foi 40 mil só”; não ficou sabendo se isso
aconteceu em outros bairros; somente gravou um áudio para sua mãe, que não gravou nenhum vídeo; não
sabe se 100% das pessoas que estavam na reunião pegaram o dinheiro, mas que a maioria pegou o dinheiro
com o ‘santinho’; não sabe de quem era o dinheiro; nunca viu o Celso trabalhando com o Geraldo fazendo
propaganda eleitoral na rua”.
Celso Kulesza, irmão de Marcelo, ao ser inquirido, respondeu, em síntese, que: “estava
presente na reunião na casa da d. Dirce, não se recorda a data, mas acha que foi duas semanas antes da
eleição; mais cedo estava em casa e o Claudinei (que chamam Careca), marido da Dirce, tinha ido chamá-lo
para uma reunião; entre 9 ou 10hs da noite apareceu um carro na casa da minha mãe, que fica ao lado da
minha casa, buzinou e meu irmão (Marcelo) foi atender; no carro estava o esposo da Dirce, o Claudinei (que
conhece por Careca) e o Laguiche (acha que o nome é Valdinei), e chamaram para uma reunião na casa deles,
que seria de madrugada, mas teria bastante gente; foi à reunião e havia bastante gente: ele, sua esposa
Emuara, seu irmão Marcelo, o Sadi, a Cida, a d. Dirce, o Careca (Claudinei), o Laguiche, a esposa dele (Marli)
e um rapaz de Balsa Velha que não sabe o nome; na casa da Dirce chegou o Gaúcho (Celso Ribeiro) e
entregou dinheiro às pessoas, que não sabe quanto as pessoas receberam, mas ele pegou $ 100,00; junto com
o dinheiro tinha um ‘santinho’ do candidato Geraldo; o Gaúcho não perguntou nada da seção, que só entregou
o dinheiro e o ‘santinho’ e não comentou outras coisas; viu algumas pessoas pegando o dinheiro e o panfleto,
mas não sabe se todas as pessoas na casa pegaram; não viu o Geraldo na reunião; sabia que o Careca
chamou para ir na casa para pegar um dinheiro; o Claudinei falou que o dinheiro era para votar no Geraldo; que
é eleitor, mas compareceu à votação e seu título estava cancelado, então não pode votar; o Gaúcho (Celso)
não falou que estava trabalhando na campanha do Geraldo; sabe que o Celso trabalha no mercado, mas não
sabe em quais dias da semana ou em qual período, mas sabe que o mercado fica aberto de segunda sábado e
ele (o Gaúcho) está lá direto; o Gaúcho continuou trabalhando no mercado durante a campanha eleitoral”.
Marli Santana afirmou em seu depoimento, resumidamente, que: “estava presente na reunião
na casa da d. Dirce, mas não lembra se foi na semana anterior à eleição, somente que foi em data próxima à
eleição; lembra que estava cuidando das crianças para a Dirce; que estavam na casa a Dirce, o Marcelo, a
Janaina, a Tati e então chegou o Gaúcho; o Gaúcho não fez nada, ele só estava pedindo voto para o Geraldo;
só pediu voto para ajudar o Geraldo; o Gaúcho entregou o santinho do Geraldo, junto com $100,00; entregou
para todos que estavam na casa, mas não lembra se ele falou alguma coisa quando entregou o dinheiro; o
Geraldo não estava junto nesse dia da reunião; no momento em que entregou o ‘santinho’, o Gaúcho não falou
nada, porque já estava pedindo voto antes de entregar; a ela não perguntou onde votava; falou sobre votar no
Geraldo no momento em que chegou à casa; é eleitora e votou nessa eleição; as pessoas na casa não falaram
sobre votar no Geraldo; confirmou que o dinheiro estava junto com o ‘santinho’ do Geraldo; o Geraldo não
estava presente na reunião; trabalhava na casa da d. Dirce há um mês; não sabe e não presenciou outras
reuniões na casa da Dirce; não sabe se o Gaúcho trabalhava com o Geraldo; sabe que o Gaúcho trabalha no
mercado e o Geraldo trabalha ao lado do mercado”.
Já Maria Aparecida da Silva Souza, levada à audiência pelo recorrente Geraldo e inquirida
como testemunha do Juízo, afirmou desconhecer os fatos encaminhados pelas denúncias, como segue, em
Num. 42721922 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187

síntese, que: “não ficou sabendo e não esteve presente em uma reunião que foi realizada um pouco antes da
eleição, na casa da senhora Dirce; que é conhecia com Cida; não ficou sabendo de nada, eu só ficou sabendo
que me chamaram no Fórum, para dar um depoimento, mas achou que era outra coisa; não ficou sabendo
sobre uma suposta compra de votos ou distribuição de dinheiro em meio a santinhos, realizada pelo Gaúcho;
esteve na casa da Dirce, mas não viu reunião, ninguém estava lá em reunião, só a Dirce, o marido dela e o
filho dela, não viu as pessoas Janaina de Oliveira, Tatiane Santana, Marcelo Kulesza, Celso Kulesza, Emuara e
Marli na casa da Dirce; (...) não se recorda dessa reunião; afirmou que não estava nesse momento, que só
estava a Dirce, o marido e os filhos dela; que nunca foi abordada pelo Celso ou pelo Geraldo,
ofertando dinheiro em troca de voto; nunca ninguém foi em sua casa ofertar nem um real a ela”.
Pois bem. Dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo depreende-se que restaram
suficientemente demonstrados elementos aptos a configurar a captação ilícita de sufrágio. Sete testemunhas
apresentaram versões coesas e harmônicas entre si. Ressalvado algum pequeno detalhe relativo a nomes e
datas, todas relataram a forma de ação de Celso e Geraldo: nas reuniões marcadas na casa de Dirce, Celso
entregava aos presentes um “santinho” de Geraldo acompanhado de R$ 100,00. Na conversa que se seguia,
os presentes eram questionados acerca de seus locais de votação. As testemunhas que compareceram à
primeira reunião afirmaram que Geraldo chegou depois na reunião, a tempo de participar da conversa,
enquanto as testemunhas que participaram da segunda reunião afirmaram que apenas Celso estava presente.
A única testemunha que apresentou versão distinta foi Maria Aparecida da Silva Souza, que
apenas afirmou que quando esteve na casa de Dirce não havia reunião e que não ficou sabendo da tal reunião.
Seu depoimento não tem o condão de desconstituir ou negar as demais versões apresentadas, concluindo-se
apenas que Maria Aparecida não participou das ditas reuniões.
Por outro lado, a versão apresentada pelos recorrentes é absolutamente inverossímil e
desprovida de um mínimo suporte probatório.
Com efeito, não há nos autos comprovação quanto à alegação dos recorrentes de que o Sr.
Henrique Pazio, em conluio com Dirce Cavajoni, teria planejado ou mesmo executado qualquer ação em
detrimento da campanha do candidato Geraldo. Note-se que, conforme depoimento da testemunha Dirce, o Sr.
Henrique não estava envolvido nas campanhas políticas da eleição de 2020, vez que se encontrava com a
saúde debilitada. Ademais, o simples fato de o empregador de Dirce ser apoiador político de partido diverso
daquele ao qual Geraldo é filiado não permite presumir-se a existência de um flagrante preparado ou de algo
que o valha. Da conversa registrada na gravação que instruiu os autos não se observa, em momento nenhum,
que Dirce ou qualquer outro eleitor que ali estava induzia os recorrentes. Ao contrário, a conversa era por eles
dominada, de modo claro e eloquente.
Comprovados os fatos, tem-se que o especial fim de agir necessário à caracterização da
captação ilícita de sufrágio também restou demonstrado.
A simples entrega do dinheiro acompanhado do “santinho” do candidato Geraldo já induz a ideia
do pedido de voto. A entrega da propaganda eleitoral nada mais é do que um pedido de voto. A entrega de
propaganda eleitoral acompanhada de dinheiro tem a clara intenção de vincular a dádiva ao voto.
A análise do contexto em que se deu a conversa registrada na gravação acostada à inicial, na
qual Celso e Geraldo mencionam diversas vezes a eleição, perguntam acerca da seção eleitoral em que cada
um dos presentes vota e afirmam, ainda que de forma indireta, que conferirão a votação de Geraldo naqueles
locais de votação, reforça essa conclusão.
Ademais, da referida gravação, cujo conteúdo foi corroborado pelas testemunhas, o recorrente
Num. 42721922 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187

Celso faz expressa referência à quantia de R$ 100,00 (cem reais), como segue: “... aí já vai me dar uma
pancada de voto... (inaudível)... aí vocês ajeitam aqueles outros lá... é uma mãozinha que está dando...
eles sabem o que acontece depois, e daí tipo o Geraldo, ele vai estar à disposição aí (inaudível), se precisar,
chega junto... (pessoas falando ao mesmo tempo)...pra mim, se eu tiver ‘cenhão’ (sic) no bolso eu tava
sossegado (quase inaudível) ...risadas (02min25s)... você trabalha tipo por dia, piá e chega no final do mês
está devendo tudo....” (02min34s).
Mais uma vez percebe-se a vinculação da “mãozinha” que cada um estaria dando aos “cenhão”
que teriam recebido.
Note-se que o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu em diversos julgados que o fim especial de
agir, isto é, o fim de obter votos, é resultante das circunstâncias, sendo deduzido do contexto em que se o
analisa[5].
Na espécie, a conjugação da entrega do dinheiro acompanhado do santinho de Geraldo e da
conversa travada mais tarde entre Celso, Geraldo e os eleitores cooptados não permite outra conclusão senão
a de que a entrega dos R$ 100,00 (cem reais) se deu em troca do voto dos eleitores em Geraldo.
Comprovados os fatos e demonstrado o especial fim de agir, resta caracterizada a captação
ilícita de sufrágio, cumprindo a análise da participação de cada um dos recorrentes nos fatos tratados e a
sanção aplicável.
Embora a conduta ativa da entrega do dinheiro tenha sido realizada por Celso, a ciência e a
anuência de Geraldo em relação ao ilícito também restou devidamente demonstrada. Não obstante os
recorrentes afirmem que Celso estaria sozinho quando da “suposta” distribuição de dinheiro e santinhos, pois
as testemunhas afirmaram unanimemente que Geraldo chegou na casa de Dirce depois da entrega da
benesse, o fato é que o teor da conversa registrada na gravação não deixa dúvidas de que o candidato estava
ciente do ocorrido, viu os presentes com o dinheiro e o “santinho” nas mãos, reforçou o pedido de votos e
advertiu eleitores, de modo indireto, de que conferiria a votação nas suas seções eleitorais.
Demonstrada a ciência e a anuência do recorrente Geraldo, plenamente aplicáveis as sanções
de cassação de mandato eletivo. Todavia, quanto ao valor arbitrado pelo Juízo a quo, verifica-se ser excessiva
a fixação da multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), vez que não há comprovação quanto ao
alcance da compra de votos além das dependências das reuniões mencionadas.
Destarte, considerando o binômio eleitorado/número de votos recebidos, entende-se razoável e
proporcional a aplicação da multa no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em virtude da limitação do
meio empregado para a captação ilícita de sufrágio.
Quanto ao recorrente Celso, embora tenha restado comprovada a sua participação ativa na
captação ilícita de sufrágio, não se pode concluir pela sua responsabilização pelo ilícito previsto no artigo 41-A
da Lei nº 9.504/97, porquanto o entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que
“Embora o ato ilícito possa ser levado a efeito por terceiro não candidato, esse não possui legitimidade para
figurar no polo passivo da demanda fundada no art. 41–A da Lei nº 9.504/1997”[6].
Com efeito, não obstante a conduta do terceiro não concorrente ao pleito na captação ilícita de
sufrágio possa configurar o delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, a ser apurado na competente Ação
Penal e, em caso de reconhecimento de abuso de poder econômico ao terceiro possa ser imposta a sanção de
inelegibilidade, a interpretação literal do artigo 41-A da Lei nº 9.504/97 fundamenta a conclusão do Tribunal
Superior Eleitoral no sentido de que “Somente o candidato possui legitimidade para figurar no polo passivo de
Num. 42721922 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187

representação fundada no art. 41-A da Lei n° 9.504/97”[7].
Destaque-se que, na espécie, a hipótese não é de ilegitimidade passiva, porquanto ao
recorrente Celso também foi imputada a prática de abuso de poder econômico em benefício da campanha de
Geraldo. Desse modo, aplicando-se a teoria da asserção, a conclusão é pela improcedência da imputação da
prática de captação ilícita de sufrágio em relação a Celso, porquanto na qualidade de terceiro, não lhe é
aplicável a norma do artigo 41-A da Lei nº 9.504/97.
Por fim, tem-se que a sentença recorrida reconheceu, com base nos mesmos fatos, a prática do
abuso de poder econômico, declarando, em razão disso, a inelegibilidade dos recorrentes pelo prazo de 8
(oito) anos, com fulcro no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90.
O abuso de poder econômico está previsto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, que
prevê a Ação de Investigação Judicial Eleitoral como forma de apurar o “uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação
social, em benefício de candidato ou de partido político”.
Passando ao largo das discussões doutrinárias sobre o tema, tem-se que, no entendimento
sedimentado do Tribunal Superior Eleitoral, “o ilícito se caracteriza pela utilização desmedida de aporte
patrimonial que, por sua vultosidade e gravidade, é capaz de viciar a vontade do eleitor, desequilibrando a
lisura do pleito e seu desfecho”[1].
Não é diverso o entendimento desta Corte sobre o tema:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PARTICIPAÇÃO DE DUPLA SERTANEJA EM COMÍCIO.
EVENTO ASSEMELHADO A SHOWMÍCIO. INFRINGÊNCIA AO ART. 39, § 7º, DA LEI Nº
9.504/97. IRREGULARIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
CONTEÚDO ECONÔMICO RELEVANTE CAPAZ DE CONFIGURAR O ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. AIJE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
(...)
3. O abuso de poder econômico ocorre quando determinada candidatura é impulsionada pelo
uso desproporcional e exorbitante dos meios econômicos de forma a comprometer a
igualdade da disputa eleitoral e a própria legitimidade do pleito.
4. Verificada a inexistência de investimento de recursos desproporcionais e excessivos,
bem como de desequilíbrio no pleito, ao menos do ponto de vista econômico, já que
evidente a paridade de armas entre os concorrentes, não há se cogitar de abuso de poder
econômico.
TRE-PR - RE: 42596 ATALAIA - PR, Relator: GRACIANE APARECIDA DO VALLE LEMOS,
Data de Julgamento: 25/01/2018, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 20/02/2018
(grifei)

Importante ressaltar que, apesar de a captação ilícita de sufrágio envolver, em regra, a
utilização indevida de recursos financeiros em favor de determinada campanha, o reconhecimento deste ilícito
Num. 42721922 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187

não ensejará, automaticamente, o reconhecimento do abuso de poder econômico, cuja configuração
dependerá da análise da gravidade do ato no contexto da eleição. Nesse sentido é a recente decisão desta
Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL CUMULADA COM REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
ILICITUDE DA PROVA EM FUNÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES TEREM SIDO ACOMPANHADAS
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO
CONTRADITÓRIO EM RAZÃO DA RÉPLICA OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL E EM VIRTUDE DA PROLAÇÃO DE DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DE UM DOS RÉUS. REJEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA JUNTADA DE LAUDO
PERICIAL. RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE DESENTRANHAMENTO. MÉRITO.
FORNECIMENTO DE VALES-COMBUSTÍVEL, DENTADURA E EXAMES MÉDICOS A
ELEITORES. CONJUNTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTA COMPRA DE
VOTOS. GRAVIDADE CONSTATADA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DE THIAGO NAVROSKI CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO
DE IROSLAU WORUBY CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
8. O núcleo do artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997 não exige, para a sua configuração, apenas a
entrega do bem ou da vantagem pessoal, contentando-se com o oferecimento ou a promessa de
entrega, a fim de obter o voto do eleitor (TSE, REspE nº 403803, Acórdão, rel. Min. Henrique
Neves da Silva, rel. desig. Min. Luciana Lóssio, DJe 25/09/2013).
9. A promessa de dentadura a eleitora em troca de seu voto e de seu marido caracteriza
captação ilícita de sufrágio, nos moldes do art. 41-A da Lei nº 9.504/1997.
10. A marcação de exame médico a eleitor e a solicitação de obtenção de seu voto na entrega
direta do referido exame configura captação ilícita de sufrágio, a teor do disposto no art. 41-A da
Lei das Eleições.
11. A despeito da configuração da captação ilícita de sufrágio, não se vislumbra abuso do
poder econômico, na medida em que os fatos efetivamente comprovados, mesmo que
analisados em conjunto, não derivam de exagero no emprego de recursos financeiros,
mas apenas da inidoneidade de seu propósito.
(...)
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 0600309-28.2020.6.16.0030. Relator: Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro. Julgado em 16/09/2021. DJE 21/09/2021).

Isso porque, diante das graves sanções que impõe o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, a
jurisprudência pacífica do TSE exige prova robusta e contundente do ilícito eleitoral, “não se podendo fundar
em meras presunções acerca do encadeamento dos fatos e de sua repercussão”[2].
Ademais, a gravidade dos fatos, para fins de configuração do abuso de poder econômico, não
se restringe à verificação da reprovabilidade da conduta, mas exige uma análise considerando o contexto da
eleição. Nesse sentido:

Num. 42721922 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO - INDICAÇÃO DE
TELEFONE DE SINDICATO COMO NÚMERO DE CONTATO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA - CONDUTA DESPIDA DE GRAVIDADE - ABUSO DE PODER NÃO
CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. A configuração de abuso de poder político ou econômico, nos termos do artigo 22, XIV, da
Lei Complementar nº 64/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 135/10, depende não
só da comprovação do ato tido como irregular, mas também da gravidade das circunstâncias
que o caracterizam.
2. A verificação da gravidade das circunstâncias, não obstante se diferencie da potencialidade
lesiva, requisito anteriormente exigido pela jurisprudência para a caracterização do abuso, não
pode se distanciar por completo do contexto das eleições, sob pena de se punir com a mais
grave sanção prevista no direito eleitoral uma conduta que, por ser absolutamente indiferente ao
pleito, não viola o bem jurídico tutelado pela norma, que é a normalidade e a lisura das eleições.
3. Não configuração de abuso de poder político ou econômico ante a irrelevância da conduta
imputada no contexto das eleições.
4. Recurso desprovido.
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL n 26269, ACÓRDÃO n 53254 de 07/08/2017, Relator
NICOLAU KONKEL JÚNIOR, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 10/08/2017)

De tudo o quanto foi descrito, não se pode concluir pela configuração do abuso de poder
econômico, porquanto as quantias entregues aos eleitores presentes nas reuniões eram de pequena monta.
Não se logrou demonstrar exatamente quantos foram os eleitores que receberam os R$ 100,00
(cem reais) e, apesar de ter havido referência de que os recorrentes teriam gasto R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) na compra de votos, tratou-se de versão apresentada por apenas uma testemunha, que teria “ouvido
dizer”.
Assim, conclui-se que, não obstante o conjunto probatório seja robusto para fundamentar a
conclusão pela captação ilícita de sufrágio, não o é no tocante à gravidade necessária para a configuração do
abuso de poder econômico.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer de ambos os recursos e, no mérito, por DAR
PROVIMENTO àquele manejado por CELSO RIBEIRO DOS SANTOS, julgando a demanda improcedente em
relação a ele, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por GERALDO IENI, afastando o
reconhecimento do abuso de poder econômico, afastando a declaração de inelegibilidade e reduzindo a multa
ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

FLÁVIA DA COSTA VIANA
Num. 42721922 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187

Relatora

[1] Zílio. Rodrigo Lopez. Direito Eleitoral. Editora Verbo. 2016. 5ª ed. p. 573.
[2] TSE. Recurso Ordinário nº 060302456, Relator Min. Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário
da justiça eletrônica, Tomo 215, Data 26/10/2020.
[3] TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 69323, Relator Min. Herman Benjamin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 189, Data 30/09/2016, Página 21-22.
[4] TSE. Agravo de Instrumento nº 68543, Relator Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário
da justiça eletrônica, Tomo 50, Data 19/03/2021.
[5] REsp n.º 25.146 e RO n.º 773
[6] TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 55136, Relator Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 200, Data 06/10/2020.
[7] TSE. Recurso Ordinário nº 133425, Acórdão, Relatora Min. Luciana Lóssio, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 44, Data 06/03/2017, Página 81.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600301-17.2020.6.16.0106 - Cândido de Abreu - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: GERALDO IENI - Advogados
do(a) RECORRENTE: ANA CAROLINA VIDAL DE SOUZA - PR94022, RICARDO DE FREITAS
VASCO - PR0037377, LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - PR0068526 -
RECORRENTE: CELSO RIBEIRO DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE:
ANDERSON CUNHA MOREIRA - PR0048961 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu de ambos os recursos, e, no mérito, deu provimento

[2] TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE
- Diário da justiça eletrônica, Tomo 151, Data 17/08/2021.
Num. 42721922 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187

ao manejado por Celso Ribeiro dos Santos e parcial provimento ao interposto por Geraldo Ieni,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 07.10.2021.

Num. 42721922 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/10/2021 21:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101121134748600000041697187
Número do documento: 21101121134748600000041697187